Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGRAMENTO PRÓPRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A transferência de domínio de bem público a terceiros é regida pela Lei no 8.666/93, bem como pelos termos do respectivo edital de licitação, e, em caráter supletivo, pelos princípios gerais contratuais e pelas disposições de direito privado, consoante enunciam os artigos 3o, 6o, IV, e 54, todos da mencionada legislação. É inviável a resilição unilateral do negócio jurídico firmado entre a Terracap e o particular, forma de desfazimento contratual não contemplada no artigo 79, da Lei no 8.666/93, notadamente quando motivada exclusivamente na suposta impossibilidade financeira de pagamento das parcelas pactuadas, eis que ausente previsão dessa espécie de extinção no contrato e no edital de licitação. Constatado que a modalidade contratual adotada pelos litigantes se encontra regulamentada por normas específicas estabelecendo as consequências e procedimentos a serem adotados em caso de mora por parte do devedor fiduciante, a sua resolução deverá seguir o trâmite previsto nos artigos 26 e seguintes, da Lei no 9.514/1997, sendo incabível o acolhimento do pedido de dissolução do ajuste, com o retorno das partes ao status quo ante. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da causa notadamente leve à fixação da verba honorária em quantias ínfimas ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ.